Tribunal: TJSP
Processo: 0010880-26.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Sentenciado condenado por delito hediondo com resultado morte. Aspectos desfavoráveis à progressão apontados no exame criminológico. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com demonstração da absorção da terapêutica penal para obtenção da benesse almejada. Recurso

Ementa:
AGRAVO. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Sentenciado condenado por delito hediondo com resultado morte. Aspectos desfavoráveis à progressão apontados no exame criminológico. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com demonstração da absorção da terapêutica penal para obtenção da benesse almejada. Recurso improvido.